Tribunal: TJMT
Processo: 1009652-77.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[QUALLITYGESTAO SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME - CNPJ: 07.007.530/0001-00 (RECORRENTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CONTUMÁCIA AFASTADA. PESSOA JURÍDICA REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PELA SÓCIA MAJORITÁRIA. CONTRATO SOCIAL ACOSTADO AOS AUTOS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS A SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE. VALORES INDEVIDOS DESCONSTITUÍDOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.
Inicialmente a empresa Recorrente arguiu preliminar de contumácia em razão de suposta irregularidade na representação da Autora na audiência de conciliação, uma vez que não estava representada pelo empresário individual ou sócio dirigente. Ocorre que dá análise dos documentos constitutivos colacionados na inicial, a Sra. Catiane Marques Curvo é sócia majoritária da empresa Autora (id nº 53300699), assim, inconteste a sua legitimidade para representar a pessoa jurídica na audiência conciliatória, não havendo qualquer irregularidade capaz de ensejar o reconhecimento da contumácia.

2.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais.
Em síntese a Autora informa que era titular de um plano empresarial de telefonia junto à Reclamada, contudo, em razão da má-prestação do serviço realizou a portabilidade de suas linhas para a empresa CLARO S/A na data de 25/06/2015, oportunidade em que foi emitida a declaração de quitação de débito pela empresa Telefônica S/A e autorização de portabilidade.

3.
Aduz que mesmo após a mudança do plano a operadora ré continuou realizando cobranças nos meses de junho (R$ 1.278,90), julho (R$ 1.744,72) e agosto (R$ 1.903,18) de 2015, totalizando o valor de R$ 4.926,80 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos). Ainda, sustenta que além da cobrança indevida os dados da empresa foram registrados nos órgãos de proteção ao crédito em 22/09/2015. Deste modo, postula pela declaração de inexistência dos débitos, além de compensação por danos morais.

4.
A parte autora comprovou nos autos a portabilidade da linha telefônica para outra operadora de telefonia (CLARO S/A), assim,
cabia à empresa Recorrente comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo Recorrido no período posterior à data em que este alega ter rescindido o contrato, em razão da portabilidade, o que tonaria lícita à cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu.

5.
In casu
, as telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

6.
Por tal razão,
impõe-se o reconhecimento da ilegalidade dos débitos questionados no valor de R$ 4.926,80
, uma vez que gerados quando a Recorrida não possuía mais vínculo contratual com a empresa.

7.
Comprovada a ocorrência da falha na prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, a sentença também não comporta reforma no que tange a ocorrência dos danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8.
Como cediço, a evidenciação do dano moral, relativamente à
pessoa jurídica
, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua,
danos comprovados pela parte autora, que teve seu nome negativado, tornando pública uma situação de inadimplência, que sequer era verdadeira, especialmente considerando que a parte autora ficou impedida de obter empréstimos perante instituições financeiras diversas.
consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Sentença mantida nos seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Condeno
a parte Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021